Tribunal: TJDFT
Processo: 0738764-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738764-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALDEIR DE REZENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE VALDEIR DE REZENDE contra a decisão (id 210769673 – origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0744806-41.2022.8.07.0001, instaurado de forma autônoma pelas advogadas Claudia Estevam dos Santos e Caroline de Jesus Guimarães para fins de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do executado Igor Cesar Martins de Oliveira, que indeferiu o seu pedido incidental para que o alvará a ser liberado ao BANCO DO BRASIL S/A (credor fiduciário) seja em valor inferior ao débito atualizado informado. Em suas razões, o agravante assevera, inicialmente, o interesse na interposição do presente recurso em virtude de pendência de penhora no rosto dos autos em seu favor, relativo aos créditos destinados ao executado de arrematação de imóvel, decorrente de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0711357-29.2021.8.07.0001, processo originário da fase de conhecimento, no qual é autor/exequente. No mérito, narra, em síntese, que é devida a retificação do valor a ser transferido ao Banco do Brasil, porque ele atuou com culpa exclusiva, desídia e falta de interesse em comparecer ao feito para informar o valor atualizado do débito, tendo em vista que foram concedidas diversas oportunidades para manifestação desde abril de 2024, mantendo-se a instituição silente até 28.08.2024 quando apresentou o valor atualizado de R$ 443.283,79. Alega que referido valor não deve prevalecer ante o decurso de mais de 5 meses, prazo suficiente para a juntada anterior do débito atualizado. Aduz que não havia qualquer complexidade para o banco apresentar o valor atualizado de uma dívida, haja vista ser informação essencial e disponível no sistema bancário. Destaca que, com a demora, houve enorme incremento do valor em razão de juros e multa a beneficiar a instituição financeira credora, acarretando, por outro lado, prejuízo aos demais credores com penhoras posteriores. Defende que deve ser considerado o valor de R$395.568,46, atinente ao cálculo até a data da primeira intimação do banco, o que não foi respeitado. Consigna que o objetivo é tentar evitar o enorme prejuízo que sofrerá, pois será obrigado a amargar, posto que não restará quantia suficiente para a quitação do valor que foi penhorado no rosto dos autos, sendo o único credor com risco de não receber a satisfação de seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a transferência de qualquer valor ao Banco do Brasil, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, a reforma da decisão para retificar o valor a ser levantado pelo credor fiduciário ao importe de R$395.568,46, bem como a determinar a transferência do valor atualizado de R$ 73.874,28 em seu favor. Preparo regular (id 64036524). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito executivo com a liberação de valores objeto do recurso. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca do valor correto a ser liberado em favor das partes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo quanto ao objeto do presente recurso, podendo prosseguir o feito originário em relação a parte incontroversa (R$395.568,46). Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora